Tribunal: TJDFT
Processo: 0711836-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Manoel Pereira Pinto contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 115256693 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer ajuizada pelo agravante em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb, processo n. 0704294-16.2022.8.07.0001, indeferiu requerimento de tutela de urgência por ele formulado, nos seguintes termos: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Concedo ao autor a gratuidade de justiça. Porque não ostentaria condições financeiras para adimplir a totalidade das faturas pertinentes aos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, uma vez que a ré estaria promovendo a cumulação, supostamente injurídica, dos valores relativos às tarifas de água e esgoto e ao parcelamento de débitos pretéritos, postula o autor a concessão de tutela de urgência compelindo a parte adversa a se abster de incluir os valores do aludido parcelamento nas contas vincendas. Os fatos sobre os quais se funda a pretensão do autor, porém, reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo não emerge, à luz dos elementos de convicção que instruem a inicial, a aludida injuridicidade da conduta imputada à ré, escudada, frise-se, em acordo livremente pactuado pelas partes. Logo, à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a liminar postulada. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se a parte ré, parceira do TJDFT para expedição eletrônica. Intimem-se. (...) Inconformado, o autor interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 34455208, pp. 3-10), sustenta, em suma, ter sido compelido a entabular acordo com a Caesb para evitar a suspensão do serviço de água. Afirma não ter condições financeiras para cumprir o acordo em que a agravada cumula o pagamento de taxas pretéritas com as atuais. Aduz que dívidas vencidas deveriam ser objeto de execução (rito da penhora), sendo o acordo firmado com a agravada forma de impor o pagamento total dos débitos, de modo que os valores de toda a dívida se enquadrem no conceito de dívida recente, a qual a jurisprudência do STJ entende como apta a permitir o corte, quando não paga. Narra que a agravada, ao exigir o pagamento do parcelamento de dívidas pretéritas na fatura atual, impede que o agravante pague as recentes e evite, nos termos da Resolução 14/2011 da ADASA, o corte do serviço. Pontua estarem presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, notadamente, ante a necessidade de se assegurar o fornecimento de água. Cita julgados proferidos pela e. 7a Turma Cível deste TJDFT e esclarece ser imprescindível o deferimento da antecipação de tutela recursal. Com base nessa linha argumentativa, requer, ao final: a) O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para conceder tutela de urgência, inaudita altera parte, para determinar que a ré emita faturas vincendas, separando em faturas distintas os lançamentos relativos ao consumo do mês e as parcelas relativas a dívidas antigas e, em caso de ser outro o entendimento de V. Exa. que seja permitido o depósito mensal do valor do consumo do mês até julgamento final; b) A gratuidade da justiça, por ser hipossuficiente nos termos da lei, nos termos do artigo 1.007, §1o, do Código de Processo Civil; Preparo não recolhido em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente. É o relato do necessário. Decido. 1. Do requerimento de concessão da gratuidade de justiça Apreciarei, inicialmente, o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo agravante nas razões recursais. Verifico que ao recorrente foram concedidos os benefícios da justiça gratuita na decisão agravada. Os efeitos se protraem no tempo e em qualquer instância jurisdicional, enquanto não revogada a benesse. Por este motivo, desnecessário novo requerimento para obtenção do mesmo benefício já concedido e ainda vigente. Nesta perspectiva, carece o agravante de interesse jurídico na reformulação do requerimento, porque nenhuma utilidade e necessidade há em deduzir novamente o pleito para obter favor já conseguido no juízo de origem. Trago à colação o seguinte julgado deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. ALTERAÇÃO DE FAIXA DE RENDA DE CANDIDATO. RECLASSIFICAÇÃO EM PROGRAMA HABITACIONAL. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO INDEVIDA DE SINDICABILIDADE-JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO ASPECTO, DESPROVIDO. 1. Se já houve o deferimento pelo Juízo de origem do pedido formulado pelo autor, ora apelante, de concessão de gratuidade de justiça, não se afigura preenchido o requisito extrínseco de admissibilidade de interesse recursal por ocasião da reiteração de tal pleito em sede de apelação. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 3. O indeferimento, pela CODHAB, do pedido de mudança de faixa etária formulado pelo recorrente se reveste de natureza jurídica de ato administrativo e goza, portanto, de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Assim, não é dado ao Poder Judiciário, à falta de qualquer indicativo de ilegalidade, imiscuir-se no mérito de ato administrativo. 4. Apelação parcialmente conhecida e, no aspecto, desprovida. (Acórdão 1136083, 07043599620188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das considerações feitas, com fundamento na falta de interesse, não conheço do requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante em razões recursais. 2. Do pedido de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC (Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A providência requerida pelo recorrente não condiz com a suspensão dos efeitos da decisão agravada, mas com a antecipação da tutela recursal e, como tal, será apreciada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico que não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante à cobrança do consumo mensal de água e coleta de esgoto em fatura separada da parcela de renegociação de dívida, nos elementos de informação coligidos com a petição inicial. O recorrente afirma que celebrou acordo com a CAESB para o pagamento do débito em prestações e que autorizou a cobrança dessas parcelas nas faturas de consumo mensal. A alegação de que esse consentimento foi manifestado apenas para evitar a suspensão do fornecimento de água em sua residência deve ser esclarecida em contraditório no processo instaurado, para que se possa reconhecer algum vício na manifestação de vontade apto a ensejar o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico realizado. As alegações de excesso de cobrança e de vazamento de esgoto no imóvel como motivo para impugnar o valor que lhe foi exigido no acordo firmado também devem ser objeto de comprovação, porque, no negócio jurídico celebrado, é possível que tenha ocorrido confissão da dívida. Como o recorrente não apresentou o termo do acordo celebrado com a agravada, inviável presumir suas disposições e condições. O recorrente exibe declaração de débitos fornecida pela recorrida em 6/7/2021 referente ao período de 1/5/2020 a 2/6/2021 no valor nominal total de R$ 29.701,66 e atualizado total de R$ 33.572,19 (Id 115102778 do processo de referência). Apresenta declaração emitida em 11/1/2021 por prestador de serviço, que teria identificado vazamento não visível de esgoto em banheiro, que, segundo declaração, não teria sido captado pela rede de coleta, mas absorvido pelo solo (Id 115102781 do processo de referência). Ele ainda juntou requerimento formulado por terceiro, sem data, em que teria solicitado a redução do valor da taxa de esgoto em razão do rompimento frequente da instalação sanitária no imóvel, causando problemas de saúde para crianças que lá residem. Afirmou, nesse documento, que a dificuldade no pagamento das faturas de consumo de água decorreria do valor exorbitante cobrado pela coleta do esgoto, ressaltou o interesse em pagar o débito para evitar a suspensão do serviço (Id 115102779). Os elementos de informação coligidos com a petição inicial não permitem mínima consideração sobre o alegado vício de vontade que o recorrente teria manifestado no acordo celebrado com a recorrida, ao consentir com a cobrança das parcelas do débito renegociado com a fatura mensal de consumo. As faturas de consumo de água e coleta de esgoto juntadas pelo recorrente indicam que parcelas de dívida renegociada vem sendo cobradas juntamente com a fatura mensal desde junho de 2020 (Id 115102777 do processo de referência), de modo que não se sabe se o recorrente impugna esse parcelamento antigo ou outro mais recente, que possa ter sido realizado com base na declaração de dívida emitida pela recorrida em julho de 2021. A mora do recorrente no pagamento das faturas de consumo de água e coleta de esgoto não pode ser ignorada, porque, pelo valor do débito nominal e pelas faturas que ele exibiu há dívida não paga há anos, embora o serviço lhe tenha sido fornecido regularmente. A exigência da cobrança cumulativa, nesse caso, pode ser meio para estimular a manter o recorrente em dia com os pagamentos. Se receio houvesse de suspensão do serviço, em razão da dívida, cujo montante pretendia discutir em juízo, deveria ter pleiteado, em medida judicial adequada, a tutela de urgência para evitar o corte. A escolha da renegociação da dívida pelo recorrente para manter o serviço de fornecimento de água, mas com a intenção de não cumprir o acordo, mediante posterior impugnação judicial do negócio jurídico realizado, não permite a imediata identificação da invalidade alegada, porque seria possível presumir que ele agiu de má-fé e o ordenamento jurídico não protege esse comportamento. O recorrente deverá comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, em contraditório, para que a recorrida possa contribuir para a formação da convicção do juiz sobre a validade do acordo celebrado. Prevalece a força obrigatória do contrato, porque as partes estão obrigadas a cumprir o que livremente contrataram. Não vislumbro, em momento tão incipiente, a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar concreta e cumulativamente demonstrados, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. O não demonstrou que a agravada tenha, durante os anos 2016 a 2021, apesar das faturas não pagas, efetivado alguma providência para suspensão do fornecimento de água em sua unidade residencial, embora a agravada tenha constatado, em anos diferentes desde 2013, o rompimento do lacre do hidrômetro, consoante documento catalogado no Id 115102777 do processo de referência. A suspensão do fornecimento de água poderá ocorrer se o recorrente deixar de pagar a fatura mensal emitida pela recorrida. Isso, no entanto, somente acontecerá por conduta praticada pelo próprio agravante, que deverá, nesse caso, suportar as consequências advindas de seu comportamento. A recorrida deverá, no entanto, observar o procedimento legalmente estabelecido, com a notificação prévia para que a mora seja purgada, sob pena de abusividade na suspensão do serviço. A ausência de demonstração concreta a respeito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inviabiliza o atendimento a esse requisito para a concessão do efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência liminarmente requerida em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora